Tribunal: TJSP
Processo: 0001710-04.2005.8.26.0415
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Pretensão de nova apreciação da matéria – Inadmissibilidade de efeito infringente – Prequestionamento de artigos de lei para fins de interposição de recurso a instâncias superiores – Temas levantados nos embargos de declaração devidamente enfrentados no acórdão embargado à luz da legislação suscitada –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Pretensão de nova apreciação da matéria – Inadmissibilidade de efeito infringente – Prequestionamento de artigos de lei para fins de interposição de recurso a instâncias superiores – Temas levantados nos embargos de declaração devidamente enfrentados no acórdão embargado à luz da legislação suscitada – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000172123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001710-04.2005.8.26.0415/50000, da Comarca de Palmital, em que é
embargante VERA LUCIA NOVAES CORONADO, são embargados ROSMARY
ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA PEREIRA e GERSON PAULO MODA PEREIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2020/31963
Embargos de Declaração Cível No 0001710-04.2005.8.26.0415/50000
Comarca: Palmital
Juiz(a) de 1a Instância: Victor Garms Gonçalves
Embargante: Vera Lucia Novaes Coronado
Embargdos: Rosmary Assunção de Oliveira Pereira e Gerson Paulo Moda Pereira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência dos
pressupostos autorizadores do acolhimento Pretensão de
nova apreciação da matéria Inadmissibilidade de efeito
infringente Prequestionamento de artigos de lei para fins
de interposição de recurso a instâncias superiores Temas
levantados nos embargos de declaração devidamente
enfrentados no acórdão embargado à luz da legislação
suscitada
RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O
PREQUESTIONAMENTO.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 693/699, que negou provimento à apelação interposta
pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação.
Afirma a embargante que o julgado embargado
padeceria de omissão e contradição por analisar o domínio da coisa e
não a posse, que ensejaria o direito à usucapião sobre a área objeto da
ação.
Outro ponto recai sobre o fato dos embargados
serem condôminos de área indivisa, e não apreciado no acórdão, vez
que não permitem a medição de área indivisa de fato.
É o Relatório.
Verifico que não há no acórdão qualquer dos vícios
apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que possa
viabilizar o acolhimento destes embargos.
A lide foi adequadamente apreciada, à luz dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e provas apresentadas, e as questões trazidas para fins de
prequestionamento devidamente enfrentadas no acórdão embargado,
nos termos da legislação aplicável, não havendo que se falar em
violação ou negativa de vigência aos artigos mencionados.
Na verdade, é evidente o inconformismo dos
embargantes com o que foi decidido no julgamento, pretendendo que a
Turma Julgadora reaprecie questões, visando à reforma da decisão, sem
que haja fundamento para tanto.
Se os embargantes não concordam com o
posicionamento exarado, os embargos de declaração não são o remédio
jurídico adequado para modificá-lo.
Assim, não se vislumbram os vícios ensejadores da
oposição sub examen, mas apenas o frontal desacordo da parte quanto à
interpretação dada aos fatos, razão pela qual, pelo meu voto, REJEITO
os embargos de declaração.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator